Tribunal: CARF
Processo: 13766.720265/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720265/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.439 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário
de
2010,
foi
lavrada
a
notificação
de
lançamento
no
2011/494128720528544 em que foi apurada dedução indevida de despesas de Livro
Caixa, no valor de R$ 52.719,06, em razão de o Contribuinte ter declarado despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720265/2013-41
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.439 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720265/2013-41

escrituradas em Livro Caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que
permitem essa dedução.
O Contribuinte interpôs, então, Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL)
alegando ser profissional autônomo da área contábil, relacionando pessoas jurídicas das
quais receberia rendimentos tributáveis sem vínculo empregatício e juntando seu Livro
Caixa e os comprovantes de suas despesas escrituradas.
Frise-se que essa documentação não foi acostada aos autos, fazendo parte de um dossiê
de malha fiscal (processo no 10010.028626/0513-54).
A SRL interposta pelo Interessado foi deferida parcialmente (fl. 19) e foi lavrada uma
nova notificação de lançamento (fls. 20 a 23) que substitui a anterior para todos os
efeitos. A nova notificação de lançamento apurou dedução indevida de despesas de
Livro Caixa, no valor de R$ 25.697,95.
Em virtude dessa infração, foi apurado imposto de renda suplementar de R$ 7.066,94,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total
de R$ 13.593,25.
Cientificado da notificação de lançamento em 28/02/2013 (fl. 24), o Contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 2 a 7 em 27/03/2013, valendo-se, em síntese, dos
seguintes argumentos:
1) no caso sub Júdice, o lançamento hostilizado é nulo de pleno direito, haja vista não
assegurar ao Impugnante elementos que possibilitem exercer com amplitude seu direito
à defesa;
2) extrai-se do lançamento de ofício que a conclusão fiscal acerca da existência de
imposto de renda a recolher no período em referência resulta da glosa de despesas
escrituradas no Livro-Caixa do contribuinte, porém não consta do lançamento qualquer
digressão a respeito das glosas perpetradas, não havendo a fiscalização individualizado
quais as despesas desconsideradas, apontando discriminadamente seus valores e o mês
de competência, a fim de possibilitar ao contribuinte inquirir a legalidade da glosa;
3) o Impugnante não teve ciência do que efetivamente veio a desencadear a cobrança
realizada, consequentemente, não possuindo qualquer condição de perquirir se o débito
é realmente devido, isto é, se as glosas realizadas são legítimas;
4) no caso dos autos o fiscal apenas classificou genericamente as espécies de despesas
glosadas, não discriminando cada expensa, tampouco, justificando a razão da glosa, o
que inviabiliza o lançamento, consoante já decidiu o CARF em casos análogos;
5) é inegável que, in casu, a Notificação de Lançamento de Débito não traz todos os
elementos necessários para a validade do ato administrativo de lançamento, pois o
fiscal, ao efetuar a glosa, não individualizou cada despesa glosada, impossibilitando ao
contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do
lançamento;
6) porém, malgrado a falta de especificação inviabilize o ataque direcionado a cada
glosa efetuada, e, consequentemente, ao lançamento realizado, impende consignar que
todas as depesas deduzidas pelo Impugnante no ano base de 2010 foram devidamente
escrituradas em conformidade com os mandamentos legais aplicáveis;
7) ademais, todas as despesas deduzidas no período encontram-se devidamente
comprovadas, de acordo com a documentação outrora apresentada ao Fisco, não
podendo o lançamento subsistir no mérito;
8) o Impugnante requer provar o alegado através de juntada de novos documentos, se
necessário for, e dos demais meios de prova em Direito admitidos.
Em 25/03/2019, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento
(fl. 27).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.439 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720265/2013-41

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
d) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis
e) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas de Livro Caixa, no valor de R$
52.719,06, em razão de o Contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro Caixa em
valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
Da preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa
O Impugnante alega cerceamento de seu direito de defesa em razão de a notificação de
lançamento de fls. 20 a 23 não esclarecer quais as despesas escrituradas em Livro caixa
pelo Interessado que foram glosadas para se alcançar o valor de R$ 25.697,95.
Segundo o Interessado, a Fiscalização apenas classificou genericamente as espécies de
despesas glosadas, não discriminando cada valor, nem, tampouco, justificando a razão
das glosas, inviabilizando a defesa do Contribuinte.
Sustenta o Impugnante que o lançamento é nulo por cerceamento de defesa.
Inicialmente, cabe ressaltar que a Administração Pública, atendendo aos princípios da
legalidade e da verdade material, e exercendo o controle do lançamento tributário, tem o
dever-poder de reexaminar os seus atos, podendo anulá-los ou revogá-los, nos termos do
art. 53 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal (PAF), e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Lei no9.784/99
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.439 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720265/2013-41

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
Súmula 473 do STF
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial.
No caso em análise, na notificação de lançamento de fls. 20 a 23 há menção às despesas
que foram glosadas pelo Fisco. Vejamos in verbis a descrição que consta na referida
notificação de lançamento:
Os tiquetes de caixa, pedidos, orçamentos e documentos que não identificam o
contribuinte ou o serviço prestado ou sem data, assinatura ou autenticação mecânica,
não são válidos para comprovar dedução com Livro Caixa. Despesas com lanches,
doces, salgados, etc, acréscimos legais, despesas com aquisição de bens cuja vida útil
ultrapasse o periodo de um ano, e que não sejam consumiveis e despesas com terceiro,
sem vinculo empregaticio, não necessária ao recebimento da receita e à manutenção da
fonte produtora não são dedutíveis por falta de amparo legal. Despesas não
comprovadas não são dedutíveis.
Complementando a descrição das despesas glosadas, no dossiê de malha fiscal
(processo no de 10010.028626/0513-54 às fls. 3 a 7) consta relatório do Livro Caixa -
DIRPF 2011 elaborado pelo Serviço de Fiscalização/Grupo de Malha Fiscal-04
discriminando e justificando todas as deduções de despesas de Livro Caixa glosadas na
presente notificação de lançamento. A documentação comprobatória das despesas de
Livro Caixa do Contribuinte também se encontra no dossiê de malha fiscal.
Diferentemente do alegado na impugnação, percebe-se que a Fiscalização não ocultou
quais despesas foram glosadas, sendo perfeitamente possível ao Interessado formular os
pontos de sua defesa.
Nesse sentido, faz-se oportuno transcrever o art. 142 do Código Tributário Nacional –
CTN, bem como os arts. 10, inciso III, e os arts. 59, inciso II, e 61 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972.
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.(grifei)
Decreto no 70.235/1972
“Art. 10 O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
..................
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.439 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720265/2013-41

IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências
(...)
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.(grifei)
Tendo o o lançamento sido efetuado com observância do disposto na legislação
tributária, inexistindo preterição do direito de defesa e do contraditório, cabe rechaçar-
se a preliminar de nulidade suscitada.
Da dedução indevida de despesas de Livro Caixa
A notificação de lançamento de fls. 20 a 23 apurou dedução indevida de despesas de
Livro Caixa, no valor de R$ 25.697,95. No dossiê de malha fiscal (processo no de
10010.028626/0513-54 às fls. 3 a 7) consta relatório do Livro Caixa - DIRPF 2011
elaborado pelo Serviço de Fiscalização/Grupo de Malha Fiscal-04 discriminando e
justificando todas as deduções de despesas de Livro Caixa glosadas.
O Impugnante alega que todas as depesas deduzidas no ano base de 2010 foram
devidamente escrituradas e comprovadas de acordo com a documentação apresentada ao
Fisco.
Sobre os requisitos para a dedução de despesas de livro caixa, cabe verificar o disposto
no art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, abaixo transcrito:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes, quando
correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.439 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720265/2013-41

até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.”
Nos termos do art. 6o da Lei 8.134, de 1990, uma despesa para ser considerada como de
custeio e, portanto, ser dedutível, deve respeitar quatro requisitos cumulativos
indispensáveis:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao exercício
da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte pagadora;
d) deve estar escriturada em livro caixa, comprovada com documentação idônea.
Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a utilização de
critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em conseqüência, afastar
qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
O Impugnante se insurge contra a glosa em estudo, mas não traz elementos probatórios
nem argumentos válidos capazes de refutá-la. Cumpre manter-se, portanto, a dedução
indevida de despesas de Livro Caixa, nos termos da notificação de lançamento de fls. 20
a 23.
Da juntada de novos documentos
Requer o Impugnante provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente mediante a juntada da prova documental, juntada de novos
documentos durante o trâmite do processo.
No que tange à pretensão do Contribuinte, é imperativo salientar que o momento da
apresentação da prova se dá na entrega da impugnação, conforme artigos abaixo
transcritos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972:
" Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos."
Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
Assim sendo, o Impugnante deveria ter apresentado todos os documentos
comprobatórios juntamente à sua impugnação, pois por força do art. 42 da Lei n.° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, sobre ele recai este ônus.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.439 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720265/2013-41

Frise-se que o Contribuinte pôde apresentar no prazo para impugnar quaisquer
documentos que entendesse necessários para sua defesa, e se não o fez a seu contento,
não cabe reabrir prazo para suprir eventuais lacunas probatórias.
Rechaça-se, portanto, a pretensão do Contribuinte.
Destarte, com base em todo o exposto supra, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, devendo ser mantido o crédito lançado.
Francisco Perez Nieto - Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 77
DF CARF MF
Original